Tribunal: TJMT
Processo: 1017375-82.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017375-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES - CPF: 002.015.591-37 (ADVOGADO), DOUGLAS DA SILVA PEREIRA - CPF: 074.581.311-95 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SAMARA MORAES AMORIM BIANCHIM - CPF: 026.787.041-81 (VÍTIMA), CLAUDIA FELIX DA SILVA - CPF: 973.986.321-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 157, §2º, INCISO I E ART. 157, §2º-A, INCISO I C/C ART. 14, II E ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL
(
POR DUAS VEZES
)

– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS MEDIANTE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ÀS VÍTIMAS E RECALCITRÂNCIA DELITUOSA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRA DIVERSOS
ROUBOS

PRATICADOS EM 18/09/2021 EM EMPRESAS LOCAIS, TENDO SIDO RECONHECIDO POR TODAS AS VÍTIMAS COMO SENDO AUTOR DOS DELITOS
-
IRRELEVÂNCIA DA PRIMARIEDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar primariedade, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i

com apoio no artigo 5°, LXVIII da Constituição Federal e art. 648, IV e VI, do Código de Processo Penal, em favor de
DOUGLAS DA SILVA PEREIRA
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante relata que o paciente foi preso em “flagrante”, no dia 21 de setembro de 2021, pela suposta prática em 18.9.2021, do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso I e art. 157, §2º-A, inciso I c/c art. 14, II e art. 71, todos do Código Penal.

Ao analisar o auto de flagrante delito, a autoridade judiciária declarou nulo o flagrante e no mesmo ato, decretou a prisão preventiva, designando a audiência de custódia para o dia 23-09-2021.

Na audiência, a MM Magistrada manteve a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do delito, apresentando conceitos jurídicos vagos e indeterminados, sem explicar o motivo concreto da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais que autorizam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, observando o binômio necessidade-adequação da medida imposta.

Diante disso, requer a concessão da ordem, liminarmente, inclusive, para
que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com imediata expedição do alvará de soltura, confirmando a decisão no julgamento do mérito, ID
. 103505993) Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 104310975). Informações juntadas (Id. 105216474).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO APÓS A PRÁTICA DE DOIS ROUBOS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E CONCRETA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de
Michele de Carvalho Amorim registrado(a) civilmente como
DOUGLAS DA SILVA PEREIRA
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não apresenta fundamentação idônea, e não preenche os requisitos previsto no art. 312, do CPP.

Para análise, entendo pertinente a transcrição da decisão combatida:

“
...

III – Além da gravidade do delito, estes autos contém a narrativa de mais de um fato, praticados em um curto período de tempo, o que demonstra seu desrespeito para com o sistema de Justiça, denotando a necessidade de que se garanta a ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso.

IV – Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.

V - Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, ratifico a decisão anterior e mantenho o decreto de prisão do Flagrado, já qualificados nos autos...” (Id. 103505994).

Como é cediço, para a decretação da prisão preventiva, o magistrado deve analisar a presença do
fumus commissi delicti
, ou seja, fumaça do cometimento de um fato punível, que se exterioriza na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertatis
, este averiguado quando a liberdade do agente apresentar risco concreto para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Consoante da leitura da decisão juntada aos autos, que

manteve a prisão preventiva do paciente, verifica-se que o magistrado de piso analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, entendendo que a segregação cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas, supostamente praticadas, evidenciadas pelas circunstâncias que envolveram as ações delituosas, vez que se tratam de dois crimes de roubos, praticados contra a AMTU (Associação Matogrossense de Transportes Urbanos), mediante uso de arma de fogo, empregando grave ameaça

contra as vítimas
Cláudia Félix da Silva e Simara Aparecida de Morais, funcionárias da AMTU
.

Além disso, como bem consignado pelo eminente parecerista,
no boletim de ocorrência nº. 2021.245226 (ID66078650-p.29/30), Policiais Civis narram vários roubos supostamente praticados pelo paciente em comércios locais.

Assim narra o boletim de ocorrência:

''...Esta equipe, formada pelos investigadores Luciano Gomes e Pedro Dambros, lotado no Plantão de Local de Crime Desta Especializada, e relata que, nesta data, compareceu a está Delegacia, o Drº. Raimundo Silva Santos, representante da AMTU Associação Matogrossense dos Trabalhadores Urbanos, noticiando que, por volta das 13:20 horas, do dia 20/09/2021, a Promotora de Venda da AMTU, Cláudia Félix da Silva, se encontrava em seu posto de trabalho, ponto de ônibus situado na frente da Caixa Econômica Federal, situada na Av. Filinto Muller, centro, Várzea Grande, quando foi rendida por um meliante, o qual demonstrando estar armado, colocou a mão na cintura e anunciou o roubo, ordenando que a vítima entregasse o dinheiro da venda de cartões telefônicos, ao que a vítma, temendo por sua vida, numa reação desesperada, saiu correndo, pedindo socorro numa lanchonete ao lado, impedindo que o roubo se consumasse; que não se contentando, em não ter consumado o roubo, em ato contínuo, o suspeito se dirigiu até o outro ponto de ônibus, situado nas proximidades da Galeria Vitória, na Av. Filinto Muller, centro, onde rendeu a Promotora de Vendas da AMTU, Simara Aparecida de morais, colocando a mão na cintura, demonstrando estar armado, anunciou o roubo, ordenando que a vítima entregasse o dinheiro, ao que mediante a grave ameaça, o suspeito subtraiu a quantidade de R$396,55 (trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) oriundo da venda de cartões de transporte coletivo, de propriedade da AMTU; Que diante das características repassadas, a equipe concluiu que o autor da tentativa de roubo e do roubo consumado se tratava do conduzido DOUGLAS DA SILVA PEREIRA, VULGO PEITA 7, o qual vem aterrorizando Várzea Grande, com práticas de roubos, sendo que, somente neste sábado 18/09/2021, o conduzido DOUGLAS DA SILVA PEREIRA, praticou um verdadeiro arrastão, tendo perpetrado 04 (quatro) roubos, sendo três roubos contra postos de combustíveis e um roubo contra uma farmácia; Que objetivando salvaguardar a ordem pública, impedindo que outros roubos fossem praticados, está equipe realizou diligência ininterruptas, logrando êxito em localizar e prender DOUGLAS DA SILVA PEREIRA, o qual estava trajando as mesmas roupas que usava no momento dos roubos praticados contra as vítimas Cláudia e Simara; Que as vítimas Cláudia e Simara compareceram a esta especializada e reconheceram o conduzido DOUGLAS DA SILVA PEREIRA, como sendo autor dos roubos tentado e consumado, inclusive reconheceram as roupas que o indiciado estava usando, como sendo as mesmas vestes que trajava no momento do crime; Que ao ser indagado acerca da quantidade de R$396,55 (trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), roubada da vítima Simara, o conduzido DOUGLAS afirmou em tom irônico: “esse dinheiro aí já foi. Já torrei já!”; Que a equipe entrevistou o genitor do conduzido, Srº Roberto Santo Pereira, o qual afirmou que, não sabe mais o que fazer com o filho, pois, o mesmo não quer saber de trabalhar, está perdido nas drogas e agora resolveu roubar para manter o vício, relatando que, não foi esse o exemplo que deu ao filho e inclusive relatou que não aceita mais o conduzido em sua casa, pois a família é constituída por gente trabalhadora e que zela pelo nome e não criou filho para ser bandido
; que o conduzido confessou também que, no sábado 18/09/2021, praticou roubos nos Postos de Combustíveis: AMOZÔNIA 16 (BO 2021.243243), POSTO PRISMA (BO 2021.243417), POSTO ORIGINAL (BO 2021.243742) E NA DROGARIA COMPRE BEM (BO 2021.242376), sendo que, todas as vítimas o reconheceram como sendo autor dos roubos; que afirma que, o conduzido demonstra muita frieza, deixando claro que não pretende deixar de praticar os roubos para sustentar o vício com as drogas...'' -sem destaque no original-
...”..

Diante disso, resta evidenciando a recalcitrância delitiva, e o risco que sua liberdade representa à ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça em caso análogo manifestou-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. COVID-19.CRISE MUNDIAL. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.

2. É firme o entendimento jurisprudencial de que a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que evidenciada a reiteração delitiva.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. A crise mundial da Covid-19 trouxe realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e evidenciou o maior risco ao aprisionamento - a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional -, o que ensejou a edição da Recomendação 62/2020 pelo Conselho Nacional de Justiça.

5. Não havendo evidências de que o recorrente integre grupo de risco ou de falta de local adequado para eventual necessidade de tratamento adequado, não se verifica o preenchimento dos requisitos disciplinados pela referida resolução, mormente porque praticado crimes com violência à pessoa.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 581.626/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)”

Com efeito, a predisposição da paciente para a prática criminosa e a reiteração dessas condutas, indubitavelmente, causa instabilidade social, justificando-se, assim, a prisão cautelar, como forma de garantir a ordem pública.

Destaco o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.
1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. 2. O ato impugnado não enfrentou a alegação de excesso de prazo. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Inexistência de ilegalidade. 3. Habeas corpus indeferido.

(HC 165098, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259

DIVULG 26-11-2019

PUBLIC 27-11-2019)”

Não é outro o entendimento esposado no Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Destarte, embora a prisão cautelar, seja, realmente, uma medida de exceção, no caso concreto, pelas decisões transcritas, se afigurou como a única adequada e eficaz para garantia da ordem pública e na via estreita do
habeas corpus
, estão adequadamente justificados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não evidenciando o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante.

Desse modo, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se inviável a liberação do paciente, neste momento.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Por fim, consigno que, o fato de o paciente ostentar primariedade, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Douglas da Silva Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021